Tribunal: TJES
Processo: 5010908-93.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-03-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010908-93.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: VANI ALVES FRANCA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS. INDÍCIOS DE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS.

DANOS MORAIS (R$ 3.000,00).
QUANTUM
MANTIDO. COMPENSAÇÃO DO VALOR RECEBIDO PELO EMPRÉSTIMO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5010908-93.2023.8.08.0012

Recorrente: BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

Recorrida: VANI ALVES FRANCA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 6552177).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de realização de prova pericial complexa
;
b)
que o negócio jurídico foi celebrado de forma válida e a parte recorrida contratou com o banco espontaneamente;
c)
que o valor do empréstimo foi creditado em favor da recorrida;
d)
que não cabe indenização por dano material e moral;
e)
que a sentença deve ser reformada, julgando improcedente os pedidos autorais, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos morais e a compensação do valor creditado em favor da recorrida.

Inicialmente, em relação à preliminar suscitada, não vislumbro a possibilidade de seu acolhimento, isto porque na situação em exame não se verifica a existência de produção de prova técnica complexa, passível de afastar a competência do Juizado, sendo suficiente a prova documental produzida nos autos para formação do livre convencimento do magistrado.

Desse modo, rejeito a preliminar arguida pelo recorrente.

Quanto ao mérito, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve efetiva contratação do empréstimo consignado, e em caso negativo, se tal situação enseja restituição dos valores descontados no benefício previdenciário da parte recorrida e danos morais.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois, conforme acertadamente reconhecido pelo Juízo
a quo
, a recorrida nega ter contratado empréstimo consignado e o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório.

Oportunizada a apresentação de quaisquer meios de prova que comprovasse a contratação, o recorrente se limitou a juntar aos autos cópia do indigitado contrato; todavia, consoante asseverado pelo juízo de piso na sentença, restou evidente a ocorrência de fraude na contratação, destacando-se:

Evidentemente, como a dúvida milita em favor do consumidor, a prova que se exige é inequívoca, a qual não restou demonstrada nos autos, sendo certo que as assinaturas comparadas na defesa não são hábeis a comprovar, indene de dúvidas, que a contratação teria sido solicitada ou autorizada pela autora. Esta, inclusive, declara em seu depoimento pessoal que não contratou empréstimo com o requerido.

Chama atenção também que nos “Dados do Cliente” da documentação colacionada pela ré consta como agência de BELO HORIZONTE, no id 29858707, que é muito distante do endereço residencial da autora, o que reforça a alegação autoral de fraude.

Dessa forma, entendo que o recorrente não se desincumbiu do ônus em comprovar que o contrato foi realmente assentido pela parte recorrida, sendo prudente o entendimento do juízo de piso ao reconhecer a inexistência da relação jurídica entre as partes referente ao contrato de empréstimo em comento.

Sendo assim, com a declaração de nulidade do contrato de empréstimo, a restituição dos valores descontados é medida impositiva, cujo ressarcimento deve ser feito de forma simples, consoante determinado na sentença.

Outrossim, a parte recorrente é objetivamente responsável pelos danos gerados à recorrida, já que razoavelmente se espera que as instituições financeiras adotem medidas de prevenção à fraude, não sendo crível imputar os prejuízos ao consumidor, parte hipossuficiente da relação.

Nesse aspecto, a fraude sofrida pela recorrida configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo banco recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC). Com isso, é cabível indenização, nos termos do art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela instituição financeira, ele é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido
[1]
.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 3.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Finalizando, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da parte autora/recorrida, merece acolhimento o pleito da parte recorrente ao pugnar pela determinação de compensação do valor recebido pela recorrida a título de empréstimo com o valor fixado a título de indenização por danos morais e materiais, razão pela qual a sentença deve ser reformada nesse ponto.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada tão somente para determinar a compensação do valor recebido pela recorrida a título de empréstimo (R$ 646,15) com o valor fixado a título de indenização por danos morais e materiais.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que o recorrente restou parcialmente vencedor em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

[1]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. -
A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. - O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo.
-
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.
[...] (TJMG -

Apelação Cível

1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)